Tribunal: TJSP
Processo: 2286123-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Decisão que não admitiu a discussão pretendida pelo réu a respeito da prestação de contas feita pelo banco após a venda extrajudicial do veículo, nos próprios autos da busca e apreensão. Insurgência. Decisão agravada que está em consonância com a jurisprudência do E. STJ e deste Tribunal. Agravo não provido.